Tribunal: STF
Processo: Rcl 44607
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CAMBIMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.501/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. INDICAÇÃO DE RECURSOS EXTRAODINÁRIOS COMO PARADIGMAS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE.. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não é cabível a reclamação direcionada ao STF para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas em recurso especial que tramitam sob a sistemática dos feitos repetitivos.



    II -É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ADI 2.501/MG apontada como paradigma.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal 



    V – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.